Tribunal: TJMT
Processo: 1041975-93.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA – POLICIAL MILITAR – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 202/2004 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041975-93.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Abono de Permanência, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 474.288.301-25 (RECORRENTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1041975-93.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1041975-93.2023.8.11.0002

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Carlos Alberto da Silva Siqueira.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA - RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA – POLICIAL MILITAR – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
202
/2004 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da parte embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1041975-93.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1041975-93.2023.8.11.0002

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Carlos Alberto da Silva Siqueira.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança – abono de permanência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (
Id
.

238319722
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais,
condenando o recorrente, ora embargante,
a pagar o abono de permanência ao recorrido e reconheceu a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Acórdão
(Id. 247482696): por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo
embargante
e negou-lhe provimento
.

Embargos de Declaração
(Id. 248499166):

o embargante alega que existe erro de fato no acórdão, bem como omissão quanto à alegação recursal de perda de eficácia do artigo 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, no que tange aos militares, por manifesta incompatibilidade após o advento da Emenda Constitucional n.º 103, de 12 de novembro de 2019.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1041975-93.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1041975-93.2023.8.11.0002

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Carlos Alberto da Silva Siqueira.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Além disso, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão.

Nesse sentido:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”. 2. Embargos de declaração não acolhidos.

(TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES)– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão.

(TJ-MT 10001742220198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)”.

Outrossim, cumpre destacar que o art. 1.025, do Código de Processo Civil, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024